Tribunal: TJMT
Processo: 1033519-91.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033519-91.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KAMYLLA PORTO PITON - CPF: 067.640.781-14 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1033519-91.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTES: KAMYLLA PORTO PITON.

VRG LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS: VRG LINHAS AEREAS S/A.

KAMYLLA PORTO PITON.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL DE IDA E VOLTA – PERDA DE DIÁRIAS DE HOTEL – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO OU REACOMODAÇÃO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO DOS DANOS MATERIAS – READEQUADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE KAMYLLA PORTO PITON CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE VRG LINHAS AEREAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente VRG Linhas Aéreas S/A ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e a título de danos materiais, no importe de R$ 14.411,33 (quatorze mil, quatrocentos e onze reais e trinta e três reais), em virtude do cancelamento de voo internacional de ida e de volta adquirido pela recorrida, o que ocasionou a perda das diárias de hotel.

Em suas razões recursais, as recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente
VRG Linhas Aéreas S.A.

1.1. Da ausência de conduta ilícita.

1.2. Ausência de prova do alegado dano moral.

1.3.

Combate o valor indenizatório.

1.4. Da improcedência do pedido indenizatório, a título de danos materiais.

2. Das razões recursais da recorrente KAMYLLA PORTO PITON.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório.

A recorrente KAMYLLA PORTO PITON pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo juiz de primeira instância.

A recorrida
KAMYLLA PORTO PITON
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente VRG Linhas Aéreas S.A.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita
.

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento do vôo decorreu em razão de readequação da malha aérea, fato que exclui a sua responsabilidade civil, tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, diante da inexistência de comprovação nos autos e, por isso, no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em tela, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipóteses fáticas não evidenciadas nos autos.

1.2.
Ausência de prova do alegado dano material e moral
.

No que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrida, entendo que, a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, segundo se infere dos autos, o cancelamento do voo, ocasionou a perda das diárias de hotel adquiridas pela parte recorrida.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

1.3.

Combate o valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, será discutida no tópico 2.1.

1.4.
Da improcedência do pedido indenizatório, a título de danos materiais.

Acolho tal pleito recursal, para o fim de readequar os danos materiais, apenas no que se refere às diárias de hotel adquiridas e não utilizadas (R$ 7.806,02) e ainda as passagens canceladas, não remarcadas e não reembolsadas pela recorrente (R$ 2.918,55).

Isto porque, entendo que não merece guarida o pleito de reembolso dos valores despendidos para obtenção de visto mexicano não se trata de serviço exclusivo para a mencionada viagem, podendo ser utilizado posteriormente pela recorrida, assim como a restituição da passagem adquiridas junto a Latam para deslocamento ao aeroporto de Guarulhos-São Paulo, uma vez que pode ser reembolsada ou remarcada, sob pena de enriquecimento ilícito.

2.
Das razões recursais da parte recorrente KAMYLLA PORTO PITON.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração da verba indenizatória a título de danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso da
VRG LINHAS AEREAS S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reduzir o valor indenizatório, a título de danos materiais, para importância de
R$ 10.724,57 (dez mil e setecentos e vinte e quatro reais)
, e conheço do recurso de
KAMYLLA PORTO PITON
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o valor indenizatório a título de danos morais para quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se ao mais a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente VRG Linhas Aéreas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 15% sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal, e deixo de condenar a recorrente KAMYLLA PORTO PITON
, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023